Tribunal: TJMT
Processo: 1025068-11.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025068-11.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NILSA RITA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 014.060.371-92 (RECORRENTE), LEONIDAS SOUZA DO CARMO - CPF: 050.554.391-57 (ADVOGADO), DANIELA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 041.627.951-18 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), LOANA CAROLINA DA SILVA ROSA - CPF: 009.279.762-85 (RECORRIDO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO DE FOTÓGRAFO PARA COBERTURA DO EVENTO CASAMENTO. MÁ QUALIDADE NOS REGISTROS. RESTITUIÇÃO DA METADE DOS VALORES CORRESPONDENTE AO CUSTO DA CONTRATAÇÃO E COBERTURA DA CERIMÔNIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O fornecedor de serviço responde pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa, na forma do art. 14,
caput
, do CDC.

2.

No que tange ao reembolso do valor pago, assiste razão parcial à parte autora, porquanto a demanda envolve inadimplemento parcial e não substancial da obrigação, devendo ser considerada devida metade da quantia acordada (R$ 600,00).

3.

A frustração da expectativa, em especial pelo evento (casamento), com registros fotográficos de má qualidade, ultrapassam as raias do mero dissabor, adentrando nos direitos de personalidade.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto por
NILZA RITA DA SILVA NASCIMENTO
em face de sentença de improcedência dos pedidos.

Em suas razões, defende que as fotos encaminhadas pela recorrida estão escuras e com péssima qualidade.

Requer o ressarcimento dos valores pagos, no montante de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) e indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões pela manutenção.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha no cumprimento do contrato de registros fotográficos para cobertura do casamento da recorrente.

Denota-se dos autos que a recorrida narra que a cerimônia estava agendada com início às 16h00, contudo, somente iniciou às 19h00, o que prejudicou os registros por não ter o ambiente a iluminação adequada.

Pois bem.

Sabe-se que o fornecedor de serviço responde pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa, na forma do art. 14,
caput,
do CDC.

No § 3º do dispositivo mencionado está disposto que: O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que: I que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

De início registra-se que houve atraso no início da cerimônia de cerca de 3h00, portanto, a cerimônia que deveria iniciar no período diurno, utilizando a energia solar, ocorreu no período diurno, dependendo de energia artificial.

Importante salientar que a insatisfação do consumidor com o resultado final do trabalho, o qual não teria atendido às suas expectativas, não implica necessariamente em vício do serviço, contudo, os registros fotográficos estão com evidente má qualidade, inclusive de forma amadora, o que pode ser observado pela edição juntada na própria defesa:

Ainda que tenha ocorrido atraso na cerimônia e que as fotos poderiam possuir diferença com a luz natural, certo é que a situação,
de per si,
não afasta a má qualidade dos registros decorrentes da edição.

Ao fim e ao cabo, a falha na prestação do serviço resta caracterizada.

No que tange à devolução do valor pago, tenho que assiste razão parcial à parte autora/recorrente, porquanto a demanda envolve inadimplemento parcial e não substancial da obrigação, devendo ser considerada devida metade do valor acordado (R$ 600,00), ao passo que a recorrida ficou à disposição da autora por um longo período, em especial pelo atraso, além de ter sido cumprido o contrato, ainda que não a contento.

Tendo em vista que foi pago o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), deverá a recorrida restituir o montante de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Quanto ao pleito de indenização por danos morais, a frustração da expectativa, em especial pelo evento (casamento), com registros fotográficos de má qualidade, ultrapassam as raias do mero dissabor, adentrando nos direitos de personalidade.

Nessa linha:

APELAÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL - ATO INCOMPATÍVEL - INDEFERIMENTO - FOTOGRAFIA E FILMAGEM DE CASAMENTO - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANOS MORAIS E MATERIAIS - OCORRÊNCIA. 1. O recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com o pedido de justiça gratuita, devendo ser indeferido o pedido das benesses nessa hipótese. 2. O Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, determina que "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços" (caput do artigo 14). 3.
Os vícios que comprometem o resultado das fotografias e filmagem produzidos em evento de casamento ultrapassam o mero aborrecimento, ocasionando aos autores danos morais indenizáveis. 4. Devem ser indenizados os danos materiais demonstrados.

(TJ-MG - AC: 50010942420208130400, Relator: Des.(a) Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 01/09/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/09/2023) (g.n.)

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTO E FILMAGEM DE FESTA DE CASAMENTO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
MATERIAL FOTOGRÁFICO NÃO ENTREGUE A CONTENTO
E FALHA TÉCNICA NO EQUIPAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS QUE CAUSOU A PERDA DAS IMAGENS IMPOSSIBILITANDO A ENTREGA DA FILMAGEM - EVIDENCIADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA -
QUANTUM
REPARATÓRIO REDUZIDO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO E RECURSO DAS RÉS PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10367591620188260001 SP 1036759-16.2018.8.26.0001, Relator: Cesar Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 09/02/2021, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2021)

Em relação ao
quantum
indenizatório, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas me autorizam a arbitrar no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
para (i) determinar a restituição do montante de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros da data do desembolso e (ii)
CONDENAR
a recorrida em reparação por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária pela variação do INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Em razão do resultado, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023